Tribunal: TJSP
Processo: 2126190-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Formalização de acordo extrajudicial. Homologação judicial, com ressalva referente aos honorários definitivos do Administrador da penhora sobre faturamento. Honorários provisórios e definitivos anteriormente fixados, sem irresignação recursal oportuna. Preclusão. Discussão com relação à qualidade e complexidade do trabalho desenvolvido.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Formalização de acordo extrajudicial. Homologação judicial, com ressalva referente aos honorários definitivos do Administrador da penhora sobre faturamento. Honorários provisórios e definitivos anteriormente fixados, sem irresignação recursal oportuna. Preclusão. Discussão com relação à qualidade e complexidade do trabalho desenvolvido. Descabimento. Decisão mantida. Agravo improvido.